Tribunal: STJ
Processo: 0804396-92.2022.8.19.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817860 - RJ (2024/0480002-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ROSELI ARANTES CHANTAL
ADVOGADOS
: HÉRCULES ANTON DE ALMEIDA - RJ059505
ERNESTO DOS SANTOS NOGUEIRA NETO - RJ160494
JORDANA MOTA SILVA - RJ182547
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
ADVOGADO
: FREDERICO ALTINO MORAIS SIQUEIRA CAMPOS - RJ138494
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos

os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do

agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47496914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: d2f4df8d-8f1a-4f17-a635-5b2eb3008f9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817860 - RJ (2024/0480002-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ROSELI ARANTES CHANTAL
ADVOGADOS
: HÉRCULES ANTON DE ALMEIDA - RJ059505
ERNESTO DOS SANTOS NOGUEIRA NETO - RJ160494
JORDANA MOTA SILVA - RJ182547
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
ADVOGADO
: FREDERICO ALTINO MORAIS SIQUEIRA CAMPOS - RJ138494
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos

os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do

agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ROSELI ARANTES CHANTAL
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 358-359).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial de forma pormenorizada.
Além disso, defende que o acórdão recorrido teria violado o Tema 1.075/STJ
e o art. 927, V, do CPC.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
A impugnação não foi apresentada, conforme a certidão de fl. 373 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA47098183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:30
Código de Controle do Documento: 8bb274e4-a2e3-49f2-b0c3-65a1f6d55062

É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Ora, é dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da deliberação que
obstou a subida do recurso especial, sob pena de aplicação do art. 932, III, do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SE
MOSTRAM
EXCESSIVOS.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não ataca, de maneira
específica, fundamentos contidos na decisão que não conheceu do recurso
especial que são suficientes, por si sós, para a sua manutenção. Incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários em 15% (quinze por
cento) do valor já arbitrado, na medida em que, fundamentada no art. 85, §
11, do CPC, observou os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido
dispositivo legal. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.635.288/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
28/10/2024
4/11/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DO ENTE PÚBLICO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida em
ação de desapropriação, que indeferiu seu requerimento de exclusão do feito
para manter agência reguladora na lide. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao recurso.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula n. 83/STJ e a Súmula n. 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula
n. 83/STJ. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
Documento eletrônico VDA47098183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:30
Código de Controle do Documento: 8bb274e4-a2e3-49f2-b0c3-65a1f6d55062

I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida"
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte,
no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos
da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do
manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão
consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp n. 888.241/ES, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
6/4/2017
19/4/2017
AREsp n. 1.036.445/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.006.712
4/4/2017
17/4/2017
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
9/3/2017
16/3/2017
V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.622.263/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
)
30/10/2024
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNACÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO
RECURSO. SÚMULA 182/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe
ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do recurso, sob pena de
não ser conhecido o agravo em recurso especial (art. 932, III, do CPC
vigente)" (AgInt no AREsp n. 1.492.020/RJ, relator Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
). Nesse mesmo sentido:
6/9/2024
AgInt no AREsp n. 2.367.496/GO, relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
19/8/2024
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.651.224/RJ, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
)
21/10/2024 .
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto
sob o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo
especial não foram todos rebatidos naquele recurso, conforme se vê do seguinte
trecho (e-STJ, fls. 358-359):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: não cabimento do REsp quando a tese
Documento eletrônico VDA47098183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:30
Código de Controle do Documento: 8bb274e4-a2e3-49f2-b0c3-65a1f6d55062

recursal é eminentemente constitucional, Súmula 280/STF e deficiência de
cotejo analítico - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do agravo em recurso especial.

Com efeito, a análise das razões do agravo em recurso especial revela que
a parte agravante efetivamente não rebateu os fundamentos relacionados ao não
cabimento do REsp quando a tese recursal é eminentemente constitucional, à Súmula
280/STF e pela deficiência de cotejo analítico - Súmula 284/STF.
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à impugnação
da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e
pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos anteriores.
Veja-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
APTO
A
MANTER
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS 284/STF, 283/STF E 282/STF. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL EM AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. NORMA REGIMENTAL LOCAL.
SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se parte deixa de opor, na origem, embargos de declaração sobre ponto
que reputa omisso, descabe invocar violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015 no recurso especial. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A mera menção genérica, no acórdão integrativo da origem, quanto ao
prequestionamento das matérias suscitadas pela parte não tem o condão de
Documento eletrônico VDA47098183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:30
Código de Controle do Documento: 8bb274e4-a2e3-49f2-b0c3-65a1f6d55062

suprir a exigência constitucional de prévio debate efetivo das questões
jurídicas pela instância recorrida. Incidência da Súmula 282/STF sobre o
.
ponto objeto do recurso especial não abordado na origem
3. Não houve enfrentamento ao fundamento do acórdão recorrido essencial,
autônomo e apto a manter íntegra a solução alcançada pela origem, qual
seja, de que a pessoa instrumentadora, independentemente de ser médica
ou enfermeira, é indispensável para a realização da cirurgia e, portanto,
obrigatoriamente objeto de cobertura pela operadora. Incidência da Súmula
283/STF.
4. Descabe a esta Corte Superior analisar a invocação de
inconstitucionalidade de dispositivo de lei no âmbito de recurso especial,
ainda que para fins de prequestionamento.
5. Os arts. 926 e 927 do CPC/2015 não dão suporte à pretensão recursal de
analisar a suficiência dos fundamentos da origem quanto à alteração de sua
jurisprudência. Incidência da Súmula 284/STF.
Ademais, a alegação vem fundada em norma procedimental do regimento
interno da Corte, o que atrai, ainda, a incidência da Súmula 280/STF.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.831.522/PR, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2024
- sem grifo no original)
25/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e no art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do
.
óbice invocado
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso
já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Incide, novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.503.688/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
- sem grifo no original)
19/4/2024
Documento eletrônico VDA47098183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:30
Código de Controle do Documento: 8bb274e4-a2e3-49f2-b0c3-65a1f6d55062

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NECESSIDADE
DE DEMOSNTRAÇÃO EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
.
analogia, da Súmula n. 182 do STJ
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
5. A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras
pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a
apreciação jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso
daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a
referida súmula não se aplica ao caso concreto, e não simplesmente reiterar
o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.790.197/SP, relator Ministro
.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021)
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
13/4/2023
- sem grifo no original)
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. INADMISSÃO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MULTA PROCESSUAL
APLICADA.
1. A decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
assentou: mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao artigo
1.022 do CPC e Súmula 83/STJ.

Entretanto, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do art. 932,
inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
2. No presente recurso, a parte agravante deixa de observar a determinação
do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, pois não refuta os fundamentos da decisão
recorrida, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, igualmente
por falta de impugnação dos argumentos da decisão negativa de
admissibilidade.
3. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a
compreensão de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática
o qual não ataque especificamente os fundamentos dessa decisão, de forma
a demonstrar que o entendimento nela esposado merece modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário ao das
.
afirmações da decisão agravada
Documento eletrônico VDA47098183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:30
Código de Controle do Documento: 8bb274e4-a2e3-49f2-b0c3-65a1f6d55062

4. Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na
espécie a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"), em
consonância com a redação do § 1o do art. 1.021 do atual Código de
Processo Civil.
5. Não compete a esta Superior Tribunal de Justiça tratar de questões
constitucionais, sob pena de usurpação da competência constitucional do
Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo Interno não conhecido com aplicação de multa processual.
(AgInt no AREsp n. 1.935.397/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no
21/3/2022
25/3/2022
original)
No que se refere a alegação de ofensa ao Tema 1.075/STJ e ao art. 927 do
CPC, não merece acolhimento isso porque verifica-se que a questão debatida nestes
autos se refere a ineficácia da Lei Municipal n. 4.468/2015 em face de Lei Federal (Lei
Complementar n. 101/2000), enquanto o tema repetitivo trata da ilegalidade do ato de
não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os
requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em
vista que a progressão é direito subjetivo do servidor e decorrente de determinação
legal, estando compreendida na exceção prevista na referida Lei.
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47098183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:30
Código de Controle do Documento: 8bb274e4-a2e3-49f2-b0c3-65a1f6d55062

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.817.860 / RJ
Número Registro: 2024/0480002-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08043969220228190007 202424511581 8043969220228190007
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSELI ARANTES CHANTAL
ADVOGADOS
: HÉRCULES ANTON DE ALMEIDA - RJ059505
ERNESTO DOS SANTOS NOGUEIRA NETO - RJ160494
JORDANA MOTA SILVA - RJ182547
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
PROCURADOR : FREDERICO ALTINO MORAIS SIQUEIRA CAMPOS - RJ138494
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSELI ARANTES CHANTAL
ADVOGADOS : HÉRCULES ANTON DE ALMEIDA - RJ059505
ERNESTO DOS SANTOS NOGUEIRA NETO - RJ160494
JORDANA MOTA SILVA - RJ182547
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
ADVOGADO
: FREDERICO ALTINO MORAIS SIQUEIRA CAMPOS - RJ138494
Documento eletrônico VDA47458933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:06
Código de Controle do Documento: 45df28aa-4fe2-446b-8d16-8aa31b93ce70

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:06
Código de Controle do Documento: 45df28aa-4fe2-446b-8d16-8aa31b93ce70